Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVADO. INTIMADO A RECOLHER EM DOBRO. ANEXADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR OU DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Agravo interno contra a decisão de não conhecimento da apelação, por deserção.

II. O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto (Código de Processo Civil, artigo 1.007).

III. Intimado para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte agravante colacionou dois comprovantes de pagamento, desacompanhados das guias de recolhimento, a inviabilizar a aferição da vinculação à referida apelação, sobrevindo a decisão ora impugnada.

IV. Efetivamente, o comprovante de pagamento, por si só, desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos, não é apto a comprovar o recolhimento regular do preparo.

V. Por essas razões, inexiste excesso de rigor ou de formalismo na decisão ora revista que apenas se pautou nos termos da legislação vigente.

VI. Agravo interno conhecido e desprovido.